Tribunal: TJBA
Processo: 8000523-38.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000523-38.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s)
:
MARCELO MIRANDA, DANIEL GERBER

APELADO: HILDA DE SANTANA LEMOS

Advogado(s)
:
FABRICIA GOMES ALVES DOS SANTOS, LETICIA SAMPAIO PORTO RIBEIRO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO. REVELIA DECRETADA NA ORIGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pela Associação Ré contra sentença que, reconhecendo a revelia, julgou procedentes os pedidos da Autora para declarar a inexistência de relação jurídica, determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário (R$ 45,00 mensais) e condenar a Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. A Recorrente alega preliminares de gratuidade de justiça e incompetência do juízo por litisconsórcio necessário com o INSS, e no mérito, defende a regularidade da contratação ou a devolução simples, bem como a inexistência ou redução dos danos morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a analisar: (i) a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica sem fins lucrativos; (ii) a competência da Justiça Estadual e a necessidade de inclusão do INSS no polo passivo; (iii) a responsabilidade civil da associação pelos descontos realizados sem autorização comprovada; (iv) a forma de restituição dos valores (simples ou em dobro); (v) a configuração do dano moral e a razoabilidade do
quantum
indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, ainda que sem fins lucrativos, exige prova cabal da hipossuficiência financeira, conforme Súmula 481 do STJ. Ausente comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, indefere-se o benefício, mantendo-se o dever de recolhimento ao final, conforme pleito subsidiário.

4. A competência para processar e julgar demandas que versem sobre descontos associativos indevidos em benefício previdenciário, quando não se discute o ato administrativo do INSS, mas sim a inexistência de relação jurídica com a entidade privada, é da Justiça Estadual. Inexiste litisconsórcio passivo necessário com a autarquia federal, pois esta atua como mera agente de efetivação dos descontos.

5. Operada a revelia e não produzida prova da contratação, presume-se a veracidade da alegação de inexistência de vínculo associativo. A realização de descontos em verba de natureza alimentar, sem lastro contratual, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito.

6. A ausência de engano justificável impõe a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, não se exigindo a comprovação de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente gera dano moral
in re ipsa
, decorrente da privação de recursos destinados à subsistência e da violação à dignidade da pessoa humana. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógico-punitiva, considerando a reiteração da conduta pela Apelante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A Justiça Estadual é competente para julgar ações de inexistência de débito e indenização por descontos associativos indevidos em benefício previdenciário, sendo desnecessária a presença do INSS no polo passivo. 2. Os descontos não autorizados em verba alimentar configuram dano moral in re ipsa, sendo cabível a repetição em dobro do indébito por ausência de engano justificável."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000523-38.2025.8.05.0080
, em que figuram, como apelante,
AMBEC - ASSOCIAÇÃO MULTI-BENEFÍCIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS E APOSENTADOS
, e, como apelada,
HILDA DE SANTANA LEMOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)